Tribunal: TJSP
Processo: 2069502-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Voto N. 5940/20
Mandado de segurança. Servidora pública. Pedido de inclusão na folha de pagamento de março com anotação de que há licença médica aguardando publicação. Indeferimento. Falta de prova prévia de lesão ou ameaça a direito líquido e certo. Ausência dos requisitos legais para concessão de medida liminar. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2069502-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ELAINE CRISTINA
HABERMAN GOMES, é agravado DIRETORA I DO NUCLEO DE PESSOAL DA
PANITENCIARIA FEMININA DE PIRAJUI, SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069502-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
RECURSO :
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2069502-94.2020.8.26.0000
NATUREZA:
MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORA PÚBLICA
COMARCA :
ARAÇATUBA 2a VARA FAZ PÚBL
AGTE(S):
ELAINE CRISTINA HABERMAN GOMES
AGDO(S):
DIRETORA I DO NÚCLEO DE PESSOAL DA PENITENCIÁRIA
FEMININA DE PIRAJUÍ
VOTO N. 5940/20
Mandado de segurança. Servidora pública. Pedido de inclusão na
folha de pagamento de março com anotação de que há licença
médica aguardando publicação. Indeferimento. Falta de prova
prévia de lesão ou ameaça a direito líquido e certo. Ausência dos
requisitos legais para concessão de medida liminar. Agravo de
instrumento não provido.
V I S T O S.
Contra decisão de 07 de abril de 2020 que indeferiu pedido
de medida liminar em mandado de segurança visando à sua inclusão na folha de
pagamento de março com anotação de que aguarda publicação de licença saúde, na falta
de prova de negativa pelo Estado “com anotação da informada perda de oportunidade
prévia para se submeter à perícia oficial” (p.08) opôs a impetrante agravo de instrumento
alegando que faltou às perícias marcadas para 04 e 05 de março por razão de saúde e que
nova data não foi marcada porque as convocações ficaram suspensas por ato
administrativo de 20 de março de 2020; disse que não deve haver registro de faltas
injustificadas, à vista do artigo 191 da Lei n. 10261/68, e que estão presentes os requisitos
legais pertinentes. Determinou o desembargador relator, por despacho de 14 de abril de
2020, fossem juntadas cópias dos contracheques de março de abril (p. 28), com
esclarecimentos, mas a agravante só juntou o de março (p. 35/37).
É o relatório.
Não há como prover o recurso.
A concessão de medida liminar “não é uma liberalidade da
Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando
ocorrem os seus pressupostos, como também não deve ser concedida quando ausentes os
requisitos de sua admissibilidade” (Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança e Ação
Popular, 9a Ed. RT, 1983, p. 46). A lição continua aplicável na vigência da Lei n. 12.016 de
07.08.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069502-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não se pode, à vista da regra do artigo 7o, § 1o da Lei n.
12.016/09, negar a possibilidade de agravo contra decisão de concessão ou de denegação
de medida liminar em mandado de segurança, sem perder de vista que os requisitos de
concessão dessa medida liminar não são apenas os mesmos da ação cautelar, relativos ao
fumus boni juris e ao periculum in mora, sendo imprescindível demonstração de plano de
lesão ou ameaça a direito líquido e certo. A medida se aproxima muito mais da tutela
antecipada.
Pretende a agravante a concessão da liminar de difícil
reversibilidade, sem contracautela até julgamento final do presente recurso.
Os elementos de convicção constantes dos autos não
recomendam a concessão da medida liminar, ante a falta de demonstração inequívoca de
violação a direito líquido e certo, ao menos até que se ultime a instrução em procedimento
célere por natureza, que não admite dilação probatória e em que a sentença não deve tardar.
A ora agravante ofereceu argumentos que não permitem
cogitar desde logo de existência de direito líquido e certo, considerando-se a presunção de
legalidade do ato administrativo.
Já na decisão agravada o Juízo fez constar não haver prova
de ameaça ou lesão a direito líquido e certo e neste segundo grau de jurisdição a
oportunidade foi reaberta, mas tal comprovação não veio aos autos.
A questão deve ser submetida a um mínimo de contraditório
e pode demandar dilação probatória, sabidamente incabível em mandado de segurança.
A reversibilidade seria de difícil execução, se necessária.
Assim, não se justifica a concessão da tutela recursal
almejada. Nada autoriza desprestigiar desde logo a presunção de legalidade do ato
administrativo, sem o devido processo legal mediante contraditório, de modo a possibilitar
verificação da existência ou não de direito líquido e certo ameaçado ou vulnerado.
Como se vê, a decisão está correta e deve ser mantida.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e legais invocados, aos quais
não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR